Tribunal: TJMT
Processo: 1032768-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1032768-08.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE. RECURSO DOS AGRAVANTES. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DA VISITANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO COM O APENADO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de agravo em execução penal interpostos pelo reeducando e por sua esposa contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que indeferiu o pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome da cônjuge do apenado.
2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpre pena de 29 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação; (ii) cônjuge requereu autorização judicial para emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV); (iii) visitante possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado; (iv) condenação decorrente de crime praticado em concurso com o esposo; (v) reeducando reincidente específico; (vi) decisão que indeferiu o pedido com fundamento na preservação da segurança, ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
3. Requerimento do recurso: (i) reforma da decisão que indeferiu o pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante; (ii) concessão da autorização de visitação da esposa do reeducando ao estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a condenação criminal da visitante justifica a restrição ao direito de visita; (ii) se a decisão agravada está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e pode ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem do estabelecimento prisional.
6. A condenação da visitante, decorrente de crime praticado em concurso com o próprio apenado, evidencia o envolvimento comum em atividades relacionadas à traficância de drogas, justificando a restrição ao direito de visita.
7. A alegação de que o cumprimento de pena em regime aberto impediria a limitação do direito de visita não é aplicável quando a decisão se fundamenta no envolvimento comum dos agentes na prática de atividades delituosas e na necessidade de preservação da ordem pública e segurança do sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, 66, V e VI; Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp n. 1.602.725/DF; TJMT, AgEx n. 1008955-49.2025.8.11.0000, AgEx n. 1006589-37.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032768-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON JUNIOR CURVO - CPF: 023.057.191-32 (AGRAVANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA - CPF: 114.968.114-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA - CPF: 114.968.114-45 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE. RECURSO DOS AGRAVANTES. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO CRIMINAL DA VISITANTE. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO COM O APENADO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de agravo em execução penal interpostos pelo reeducando e por sua esposa contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa que indeferiu o pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome da cônjuge do apenado.

2. Fatos relevantes:
(i)
reeducando cumpre pena de 29 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação;
(ii)
cônjuge requereu autorização judicial para emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV);
(iii)
visitante possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado;
(iv)
condenação decorrente de crime praticado em concurso com o esposo;
(v)
reeducando reincidente específico;
(vi)
decisão que indeferiu o pedido com fundamento na preservação da segurança, ordem e disciplina do estabelecimento prisional.

3. Requerimento do recurso:
(i)
reforma da decisão que indeferiu o pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante;
(ii)
concessão da autorização de visitação da esposa do reeducando ao estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se a condenação criminal da visitante justifica a restrição ao direito de visita;
(ii)
se a decisão agravada está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e pode ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem do estabelecimento prisional.

6. A condenação da visitante, decorrente de crime praticado em concurso com o próprio apenado, evidencia o envolvimento comum em atividades relacionadas à traficância de drogas, justificando a restrição ao direito de visita.

7. A alegação de que o cumprimento de pena em regime aberto impediria a limitação do direito de visita não é aplicável quando a decisão se fundamenta no envolvimento comum dos agentes na prática de atividades delituosas e na necessidade de preservação da ordem pública e segurança do sistema penitenciário.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 41, 66, V e VI; Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AResp n. 1.602.725/DF; TJMT, AgEx n. 1008955-49.2025.8.11.0000, AgEx n. 1006589-37.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de agravo em execução penal interpostos por
Wanderson Junior Curvo
e
Bruna Patrícia da Silva Pessoa
, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do processo executivo de pena n. 0005847-37.2018.8.11.0012, que indeferiu o pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome da agravante Bruna.

Em suas
razões recursais
, o
agravante Wanderson
requereu a reforma da decisão, ao argumento de que o direito de visita é assegurado pelo artigo 41 da Lei de Execução Penal e que a condenação de sua esposa, em regime aberto, não constitui fundamento idôneo para a negativa do pedido (id.

316447882 - Pág. 195/198).

Por sua vez, a
agravante Bruna
postulou a reforma da decisão, destacando que o direito de visita do cônjuge é assegurado à pessoa presa pela legislação pertinente e somente poderia ser restringido com justificativa idônea, o que não teria ocorrido no caso (id.

263118765, pp. 159/166).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

316447882 - Pág. 208).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos
(id.

316447882 - Pág. 212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 326267378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Wanderson Junior Curvo
cumpre a pena privativa de liberdade de
29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação (SEEU – PEP n. 0005847-37.2018.8.11.0012).

Em petição dirigida ao Juízo das Execuções Penais, Bruna Patrícia da Silva Pessoa, esposa do agravante Wanderson, requereu autorização judicial para emissão de Carteira Individual de Visitante (CIV), com a finalidade de ingressar no estabelecimento prisional para visitação (id. 316447882, pp. 170/173).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, destacando que Bruna Patrícia possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06), circunstância que recomendaria o indeferimento da pretensão (id. 316447882, pp. 174/176).

O Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
(...) compete ao Juízo da Execução Penal, a qualquer tempo, decidir quanto ao cumprimento da pena, fiscalização da execução e principalmente zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança.

Além do mais, é competência do Juízo da Execução Penal e a Corregedoria do Presídio Penal, nos termos da legislação da execução penal.

Nesse sentido, é o que prescreve o art. 66, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Vejamos:

(...)

No caso em exame, no que pertine ao pedido de visitação à Unidade Prisional, os direitos da pessoa presa encontram-se descritos no art. 41, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo que o inciso X está o previsto o direito de visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.

Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê no art. 41, § 1o, que prevê que o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato devidamente fundamentada pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse cenário, portanto, é imprescindível analisar a conveniência do exercício do direito de receber visita no caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, a postulante Bruna Patrícia da Silva Pessoa, companheira do reeducando, possui condenação decorrente dos autos da Ação Penal no 1003087-61.2024.8.11.0021, na 1a Vara Criminal de Água Boa.

No referido processo, Bruna fora condenada pelo delito de tráfico privilegiado, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, cuja sentença, após recurso desprovido, transitou em julgado no dia 05/05/2025. Inclusive, há Guia de Execução Definitiva expedida (no 1003087-61.2024.8.11.0021.15.0003-27).

Acerca dos procedimentos para realização de visitas sociais e a confecção de carteira de visitantes nas Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso estão previsto na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP.

O art. 48 da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP dispõe sobre a proibição emissão de carteira de visitantes e as sanções de visitação nos estabelecimentos penais em casos de familiar visitante ter cometido ato ilícito, inclusive, como porte de drogas ilícitas.

A propósito, o art. 128, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso específica que o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na unidade prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.

Nesse sentido, tenho que ao constatar que a postulante Bruna Patrícia da Silva Pessoa, companheira do reeducando, tem reprovação penal justamente pelo crime de tráfico de drogas (ação penal no 1003087-61.2024.8.11.0021) e executivo de pena, por si só, justifica o impedimento de visitação social no estabelecimento prisional local.

Portanto, o direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso, nos termos da Lei de Execução Penal e nas normativas internas no âmbito da Secretaria do Estado de Justiça – SEJUS (antiga Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária – SAAP).

(...)

Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como, da pessoa familiar que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP /SESP, para o cadastro, emissão e autorização da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da companheira do reeducando segregado, de forma permanente , mas, no atual momento, o fato dela possuir condenação criminal a impede de obter a carteira individual de visitantes (CIV).

Em paralelo, ainda, impede à autorização para emissão de carteira de visitante, em virtude de ausência de preenchimento dos requisitos objetivos, conforme disposto na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, contudo, esta atribuição se encontra sob responsabilidade do Poder Executivo – Secretaria do Estado de Justiça – SEJUS (antiga Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária – SAAP).

Consequentemente, vislumbro a inviabilizada concessão da visita social ao preso na penitenciária, especialmente porque a pessoa familiar que pretende visitar o preso possui condenação e executivo de pena por traficância de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas).

Além dos elementos das normas legais da execução penal e do sistema penitenciário, como prudência, vejo que a autorização de pessoa condenada no crime de tráfico de drogas pode corromper o risco ao meio social do estabelecimento prisional, além de que, pode proporcionar que as estruturas criminosas, em especial aquelas volvidas ao narcotráfico, continuem operantes, mesmo com a segregação de alguns protagonistas, por interlocução de presos do sistema prisional, aliados com a sociedade (mundo exterior).

É certo que o Juiz da Execução Penal, como Juízo Corregedor de Presídios tem o dever de assegurar as providências e cautelas para o melhor e adequado

funcionamento da Penitenciária Penal, nos termos Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Logo, diante do contexto apresentado, aliada à existência de circunstâncias específicas que possam comprometer a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional, entendo pelo indeferimento do pedido formulado.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial retro, diante das peculiaridades do caso concreto, indefiro o pedido formulado no seq. 344.1, por não ser um direito absoluto (art. 41, §1o, da LEP), e, por conseguinte, nego à concessão de visita social na unidade prisional local da postulante BRUNA PATRICIA DA SILVA PESSOA, na condição de companheira do reeducando WANDERSON JUNIOR CURVO, diante da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e o rol de proibições de visitação, conforme disposto na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, o que faço com fundamento nos arts . 41, “caput” e §1o, art. 66, V, “a” e VI, todos da Lei no 7.210/1984 (...)
” (id. 316447882, pp. 182/188).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que o direito de visita é assegurado ao preso e que o fato de sua companheira cumprir pena em regime aberto não seria suficiente para inviabilizar a visitação, uma vez que não ofereceria risco concreto à segurança pública.

O pleito não deve ser acolhido.

De acordo com o art. 41, X, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”.

O dispositivo está em consonância com as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), que asseguram aos reclusos o direito de manter comunicação periódica com familiares e amigos por meio de visitas supervisionadas. A preservação desses laços afetivos e familiares revela-se fundamental para o processo de ressocialização, porquanto contribui para a reintegração gradual e digna do apenado ao meio social.

Entretanto, o direito à visita não possui caráter absoluto.

A Lei de Execução Penal autoriza a suspensão ou restrição das visitas, desde que por ato devidamente motivado da autoridade competente, sempre que as circunstâncias concretas assim o exigirem, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem interna do estabelecimento prisional (art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à visitação não possui caráter absoluto e deve ser ponderado à luz das particularidades do caso, em harmonia com outros valores e princípios constitucionais, em especial aqueles relacionados à disciplina, segurança e integridade física de todos os envolvidos (STJ, AgRg no AResp n. 1.602.725/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJ 27/10/2020).

No âmbito estadual, o exercício do direito de visitação é regulamentado pela Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, que estabelece procedimentos e requisitos para sua efetivação.

Dispõe o artigo 3o do referido ato normativo, a visita à pessoa privada de liberdade necessita de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema próprio, com emissão da respectiva Carteira Individual de Visitante (CIV).

Dentre os documentos exigidos para a obtenção dessa autorização, destacam-se a apresentação de “certidão negativa da Justiça Estadual - 1a e 2a instâncias” e “certidão de antecedentes criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante” (art. 5o, VI e VII, da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP), medidas que visam assegurar controle rigoroso sobre o ingresso de indivíduos no ambiente prisional, prevenindo riscos à segurança e à ordem pública.

No caso, a agravante Bruna Patrícia da Silva Pessoa possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado.

Ademais, conforme ponderado na decisão agravada, essa condenação decorreu de fatos praticados em conjunto com o próprio agravante Wanderson, demonstrando envolvimento comum em atividades relacionadas à traficância de drogas, crime equiparado a hediondo.

Ressalte-se que a alegação defensiva de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impediria a limitação do direito de visita se o visitante se encontra em regime aberto não é aplicável, porquanto não guarda correspondência com as particularidades fáticas do presente caso.

Isso porque a decisão recorrida não se limitou a mencionar o cumprimento de pena em regime aberto, mas fundamentou-se, sobretudo, no fato de que a condenação da agravante Bruna Patrícia decorreu de crime praticado em concurso com o próprio agravante Wanderson, evidenciando o esforço comum do casal na prática de atividades delituosas relacionadas ao tráfico de drogas.

Ademais, não se pode desconsiderar que o agravante Wanderson é reincidente específico e cumpre pena superior a 29 (vinte e nove) anos de reclusão, circunstância que evidencia a gravidade de sua conduta criminosa e recomenda cautela adicional na autorização de visitações, especialmente quando a pretensa visitante também possui condenação por delito da mesma natureza.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prévia condenação do visitante constitui fundamento idôneo para restringir o direito de visita ao ambiente prisional, independente do regime de pena, sobretudo para resguardar a disciplina interna, a ordem e a segurança da unidade:

“
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE (CIV) À MULHER DO APENADO. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Teses de julgamento: ‘1. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional. 2. A existência de ação penal em trâmite contra a pretensa visitante, pela prática de crime doloso, configura fundamento idôneo para o indeferimento da expedição da Carteira Individual de Visitante. 3. A restrição ao direito de visitação, em tais hipóteses, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores.
” (TJMT, AgEx n. 1008955-49.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 09/06/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE A ESPOSA DO APENADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL DA VISITANTE POR LAVAGEM DE DINHEIRO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. 2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional, especialmente quando evidenciada a prática de crimes com conexão a organização criminosa.
” (TJMT, AgEx n. 1006589-37.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 20/05/2025).

Portanto, a decisão recorrida está devidamente fundamentada em elementos específicos do caso, não se tratando de negativa arbitrária ou desproporcional, mas de medida necessária e adequada à preservação da ordem pública e da segurança do sistema penitenciário.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Wanderson Junior Curvo
e
Bruna Patrícia da Silva Pessoa
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025